Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS DE PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. APRECIAÇÃO DA PENHORA NO JUÍZO UNIVERSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A execução e o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido, de modo que a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim de exceção.
3. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei.
4. Não há violação da competência do Juízo Universal na hipótese de a penhora ter sido efetivada por juízo diverso daquele competente pelo processo falimentar, quando este último foi logo oficiado para decidir a respeito da constrição realizada.
5. A condenação do agravado por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.